Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714913-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO E SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0026245-88.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel denominado lote 5, conjunto 19, Setor de Mansões Leste, Samambaia, matrícula 139246, e homologou o laudo de avaliação do imóvel, no importe de R$ 2.569.000,00, nos seguintes termos (ID 107580707 do processo de origem): “Trata-se de impugnação à penhora dos direitos aquisitivos deferida na decisão de ID 93543979, sobre o imóvel indicado no ID 84476750, de matrícula n.o 139.246 , perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como lote 5, conjunto 19 - Setor de Mansões Leste Samambaia - Distrito Federal. Por meio da petição de ID 104691494, insurge-se o executado contra a aludida penhora, sob o argumento de impenhorabilidade do bem de família, alegando, para tanto, que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora constitui único imóvel residencial em seu nome. Pugnou pela desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel bem como pugnaram pela realização de nova avaliação do imóvel. Eis a síntese do necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1o da Lei no 8.009/90; in verbis: "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Para fins de caracterização do bem de família, há de se demonstrar nos autos tal hipótese mediante juntada de certidão de todos os cartórios imobiliários do Distrito Federal, além da comprovação de residência com comprovante de contas em geral e comprovação mediante Declaração de Imposto de Renda. Da análise dos autos, verifica-que que os impugnantes não instruíram a peça impugnatória com documentos comprobatórios da alegação de impenhorabilidade. Como se vê, não restou configurado que o imóvel seria utilizado como residência do executada, não sendo considerado bem de família. De outra parte, a alienação fiduciária gravada na matrícula do imóvel (R16 - ID 90614835) não constitui óbice a sua alienação judicial, considerando que o fruto de eventual arrematação do bem também será utilizado para o adimplemento da Alienação Fiduciária, observando-se a ordem do registro de eventuais penhoras precedentes. Noutro giro, insurgiram-se os executados contra o valor de avaliação do imóvel, ao tempo em que embasaram a oposição ao laudo apresentado na juntada de um trecho de anúncio de imóvel descrito como alto padrão e valor de venda de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), sem juntada do anúncio e sem quaisquer discriminações entre os imóveis cotejados e, na sequência manifestaram-se no sentido de que o imóvel em questão deveria ser avaliado em R$3.000.000,00 (três milhões). Da análise dos autos, verificou-se, portanto, que os argumentos alegados pelos impugnantes não foram instruídos com documentação comprobatória de suas alegações de modo à demonstrar eventual hipótese de bem de família. No mesmo sentido, as alegações afetas ao valor da avaliação do imóvel vieram despidas de comprovação fática de modo a sustentar que se trata de avaliação de preço aquém do valor praticado no mercado. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora do imóvel indicado indicado no imóvel indicado no ID 90614835, de matrícula n.o 139.246 , perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal de Imóveis do Distrito Federal descrito como descrito como lote 5, conjunto 19 - Setor de Mansões Leste Samambaia - Distrito Federal e a mantenho integralmente. Pelo exposto, indefiro a impugnação ao laudo de avaliação de ID 98569755 e HOMOLOGO a avaliação do imóvel no valor de R$ 2.569.000,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e nove mil reais). Fica a exequente intimada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze dias, sobre eventual interesse na adjudicação do bem penhorado, cientificando-o de que, em caso positivo, deverá efetuar o depósito da diferença entre a avaliação e o valor devido, ou sobre eventual interesse na alienação por iniciativa particular, modalidade prevista no CPC ou, ainda, por leilão. Vindo aos autos, retornem-se os autos conclusos para eventual designação de Leilão Judicial.” Em suas razões recursais (ID 35201722), os agravantes afirmam que comprovaram que o imóvel penhorado é bem de família, com a juntada do comprovante de residência. Argumentam que o imóvel penhorado serve de residência do casal e, portanto, trata-se de bem impenhorável. Discorrem sobre o direito constitucional à moradia. Argumentam que, além do imóvel penhorado ser bem de família, há cláusula de alienação fiduciária e, assim, não poderia ser penhorado. Alegam que o valor da avaliação indicado pelo Oficial de Justiça está equivocado e que o valor do bem é de pelo menos R$ 3.000.000,00. Afirmam que o imóvel está em perfeito estado e não há justificativa para redução do preço em quase 30% do seu valor. Asseveram que a decisão agravada é passível de causar dano irreparável aos agravantes. Discorrem sobre a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postulam a reforma da decisão para acolher a alegação de impenhorabilidade do bem de família e determinar nova avaliação do imóvel. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Inicialmente, passo a apreciar o pedido de impenhorabilidade do bem de família. Em juízo de cognição sumária, não restou demonstrado, a princípio, que o imóvel penhorado é bem de família. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que os agravantes não possuem outros bens e que residem no imóvel. Trata-se de prova singela, bastando a juntada de certidões negativas de cartórios de imóveis, juntada de declaração de imposto de renda e documentos que provam que residem no bem. No caso em comento, constata-se, nesta fase inicial, que os agravantes sequer juntaram documentos que provassem que residem no imóvel, seja conta de água, luz, conta de cartão de crédito ou outros. Quanto à alegação de que o imóvel está alienado fiduciariamente e não poderia ser objeto de penhora, entendo, em juízo perfunctório, que não há impedimento legal para a constrição efetivada. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi averbado na matricula do imóvel penhorado que o o referido bem era dado pelos executados (locatários) como caução ao contrato de locação. Contudo, mediante fraude foi cancelada a averbação do registro da caução e, posteriormente, o imóvel foi alienado fiduciariamente ao Banco de Brasília. Nos autos de n.o 0031962-30-30.2014.8.07.0018, o exequente (ora agravado) ajuizou ação contra os executados e o Banco de Brasília para declarar a falsidade do documento de autorização do locador para a baixa da caução, com a desconstituição da baixa constante na matrícula do imóvel. O pedido foi julgado procedente e retornada para a matrícula do imóvel a averbação de que o imóvel servia de caução no contrato de locação. Portanto, quando o bem foi alienado ao credor fiduciário já constava que ele poderia servir para a quitação do débito. Desse modo, como bem ponderou o juízo a quo, a princípio, não há nenhum empecilho para a penhora do imóvel contrito, uma vez que o fruto da arrematação do bem servirá também para o adimplemento da alienação fiduciária, observando-se as ordens de registro de eventuais penhoras precedentes. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que os agravantes não comprovaram que o imóvel penhorado é bem de família. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90 2. Demonstrado que a propriedade do imóvel penhorado foi consolidada em favor do credor fiduciário, que, inclusive, anuiu com a penhora, e não comprovado que o imóvel penhorado é bem de família, mantem-se a penhora. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1391506, 07173505620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Penhora. Bem de família: recai sobre o devedor o ônus de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Ausência de prova. (Acórdão 1374868, 07152041320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à impugnação ao laudo de avaliação, verifico, nesta fase inicial, que os agravantes não comprovaram que o valor da avaliação está em discordância com o preço praticado no mercado. Observa-se que os agravantes se limitaram a colocar print’s de tela de duas avaliações na petição do agravo de instrumento, nos valores de R$ 2.000.000,00 e R$ 2.800.000,00, contudo não constam de quais sites foram retiradas, bem como não acostaram os anúncios aos autos. Por outro lado, o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 2.569.000,00, o que indica, a princípio, que estaria dentro do preço de mercado. Ao passo que os agravantes entendem que o imóvel valeria R$ 3.000,000,00, contudo não juntaram nenhum anúncio de imóvel similar que esteja sendo alienado por tal valor. Diante do contexto dos autos, entendo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não restou demonstra a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora